Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-25.2014.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002161-25.2014.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR VALDOCIR POPSIN - CPF: 141.113.301-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADAO MANOEL MALVESSI - CPF: 195.972.159-34 (AGRAVADO), MAURO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 276.877.169-49 (AGRAVADO), AIRTON ELTON KEHL - CPF: 468.585.041-68 (AGRAVADO), ALOISIO FRANZ - CPF: 484.602.490-34 (AGRAVADO), DOMINGO ACYR MACENO - CPF: 326.334.321-15 (AGRAVADO), ELEODORO KEHL - CPF: 081.792.980-00 (AGRAVADO), MARILIZA BIER DE SOUSA - CPF: 487.520.701-82 (AGRAVADO), MARCOS LEANDRO WEIRICH - CPF: 545.663.041-91 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO ALVES GONCALVES - CPF: 036.441.841-94 (ADVOGADO), LILA ANANDA ESTEVES MEDINA - CPF: 024.752.691-62 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), EUGENIO JUVENTINO TONIAL - CPF: 134.422.609-49 (AGRAVADO), DARCI BRESCOVISKI - CPF: 247.218.750-53 (AGRAVADO), MARTIM ANTONIO KLEINHANS - CPF: 115.877.330-72 (AGRAVADO), LEONIR DIRCEU REBELATTO - CPF: 190.256.960-15 (AGRAVADO), ELEODORO KEHL - CPF: 081.792.980-00 (AGRAVADO), OSVINO ANSELMO VARGAS - CPF: 081.739.580-68 (AGRAVADO), MARILIZA BIER DE SOUSA - CPF: 487.520.701-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HILÁRIO RUDI WEIRICH representado por seu inventariante MARCOS LEANDRO WEIRICH (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALTAIR VALDOCIR POPSIN - CPF: 141.113.301-34 (AGRAVADO), ADAO MANOEL MALVESSI - CPF: 195.972.159-34 (AGRAVADO), MAURO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 276.877.169-49 (AGRAVADO), AIRTON ELTON KEHL - CPF: 468.585.041-68 (AGRAVADO), DOMINGO ACYR MACENO - CPF: 326.334.321-15 (AGRAVADO), ELEODORO KEHL - CPF: 081.792.980-00 (AGRAVADO), EUGENIO JUVENTINO TONIAL - CPF: 134.422.609-49 (AGRAVADO), DARCI BRESCOVISKI - CPF: 247.218.750-53 (AGRAVADO), MARTIM ANTONIO KLEINHANS - CPF: 115.877.330-72 (AGRAVADO), LEONIR DIRCEU REBELATTO - CPF: 190.256.960-15 (AGRAVADO), OSVINO ANSELMO VARGAS - CPF: 081.739.580-68 (AGRAVADO), MARILIZA BIER DE SOUSA - CPF: 487.520.701-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HILÁRIO RUDI WEIRICH representado por seu inventariante MARCOS LEANDRO WEIRICH (AGRAVADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS RESP 1.243.887/PR E RESP 1.391.198/RS (TEMAS 480, 723 E 724/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, §2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Correta a decisão da Câmara Julgadora que, decidindo em conformidade com as teses fixadas nos Temas 480, 723 e 724/STJ, afirmou que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF nos autos da Ação

Civil Pública Coletiva no 1998.01.1.016798-9, bem como que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação dos REsps 1.243.887/PR e 1.391.198/RS (Temas 480, 723 e 724/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 480, 723, e 724/STJ)

e Súmulas impeditivas 282 e 356/STF, bem como ausência de interesse recursal (ids.

118234996 e 111233992).

A parte agravante alega, em síntese, que:
“
DO FORO COMPETENTE (TEMA 480).
os efeitos erga omnes da sentença civil pública são disciplinados expressamente no art. 16, da Lei n.o 7.347/1985, e estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou, ou seja, ultrapassam os limites subjetivos da ação, atingindo um número ilimitado de beneficiários, porém que tenham poupanças dentro do território de competência do Juízo sentenciante”. (...)Além disso, para afastar, a alegação de que a matéria atinente à abrangência da sentença coletiva foi objeto de decisão repetitiva no Recurso Especial n.o 1.243.887-PR”.

(...) Portanto, quando se consignou no acórdão que os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, o que se quis dizer é que a sentença pode ser liquidada/executada pelos beneficiários no seu domicílio atual, pois, para eles, ela tem valor em todo território nacional. Não se definiu aqui quem são os beneficiários (matéria relativa à abrangência da coisa julgada), até porque, como consta no próprio item 1.1 da ementa, esta questão necessita levar em conta a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo, o que não foi objeto de exame no julgado do repetitivo”.

Assevera que
: (...)
DA ILEGITIMIDADE ATIVA (TEMAS 723 E 724).
Destarte, em que pese a decisão proferida, com todo o respeito, entendemos que o Desembargador em questão está equivocado, senão vejamos. Insta-nos salientar que apesar da decisão proferida no STJ, temos que todos os processos que versem sobre título executivo decorrente de julgados de Ação Civil Pública, ajuizado pelo IDEC, devem ser suspensos até o julgamento final do RExt. 885.658/SP e RExt 573.232/SC, senão vejamos. Em 14/05/2014, pela decisão do Recurso especial no 573.232/SC, nossa Suprema Corte decidiu por conceder efeito suspensivo a todos os processos que versem sobre as execuções individuais de títulos executivos decorrente de julgamento de Ação Civil Pública ajuizado por entidade associativa, sob o fundamento da controvérsia fixada na questão de que tais execuções, decorrente de tal ação, serão ou não aproveitados, apenas, por seus associados, que outorgaram expressamente autorização para sua defesa”. (...) questão trazida à baila é de repercussão geral, bem como, vincula ao expurgo de artigo Constitucional (art. 5o, XXI), pois, como destacado na decisão supramencionada, há a necessidade da comprovação do vínculo associativo para o poupador se sub rogar na qualidade de exequente do título judicial advindo da Ação Civil Pública”. Assim, em virtude da repercussão geral dos processos decorrentes dessa determinação é de rigor a suspensão do processo até ulterior julgamento a ser proferido pelo nosso Supremo Tribunal Federal, por medida de direito”.

Ao final, requer o provimento ao agravo interno de modo que seja reconsiderada a negativa de seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 118442162).

Sem contrarrazões (id. 121697971) .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe, agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos representativos da controvérsia REsp 1.243.887/PR e REsp 1.391.198/RS (Temas 480, 723 e 724/STJ), consoante transcrição abaixo:

“(...) D
a sistemática de recursos repetitivos.

A parte recorrente alega violação ao artigo 485, VI, do CPC, artigo 189 do CC e artigo 2o-A da Lei n. 9494/97, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade apara figurara no polo ativo da ação.

Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim a recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.

Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o agravo de instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 480 (REsp n. 1.243.887/PR), 723 e 724 (REsp n. 1.391.198/RS) 723 e 724, in verbis:

“TEMA 723
- A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

TEMA 724
- Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

TEMA 480
- A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.

Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial
é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.

O acórdão recorrido decidiu:

“(...) Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de

vinculação aos quadros associativos do IDEC. Matéria definida em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS)”.

Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, quanto à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva podendo ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográfico.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas
(Temas 480, 723 e 724),

nego seguimento
ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

Em relação à alegada afronta aos artigos 240 e 1.037 do CPC,
inadmito
o recurso, com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, diante do óbice das Súmulas 282 e 356/STF e ausência de interesse recursal.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”.
(id. 111233992).

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

In casu
, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou os Temas 480, 723 e 724/STJ.

Em relação à impugnação quanto às Súmulas impeditivas 282, 356/STF, e ausência de interesse recursal, o recurso cabível é o agravo ao STJ, com fundamento no artigo 1.042, do CPC, que foi apresentado pela parte agravante nestes autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Ao processamento do Agravo ao STJ interposto no id. 118234998.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022